Tribunal: TJMT
Processo: 1001929-65.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001929-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO RONDON - CPF: 363.019.651-91 (RECORRENTE), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA - FATURA PAGA –DIVERGÊNCIA NO CÓDIGO DE BARRAS - COMPROVANTE DE REPASSE DO VALOR PAGO À BENEFICIÁRIA/DEMANDADA - SUSPENSÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 170992197, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus à repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica, mesmo tendo efetuado o pagamento do débito. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é cliente da reclamada por meio da
Unidade Consumidora n
°
6/3190104-4,
sendo

surpreendido com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência no dia
06/12/2022
, em razão do suposto inadimplemento da fatura com vencimento em
06/10/2022
, a qual foi quitada na aludida data (id. 170992177).

Informa que, mesmo de posse do comprovante de pagamento, o reclamante teve de efetuar novamente o pagamento da fatura alhures mencionada, além da taxa de religação, a fim de ter restabelecido o serviço de energia elétrica.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade da suspensão do fornecimento do serviço, uma vez que houve erro de digitação do código de barras da fatura de energia elétrica com vencimento em 06/10/2022, o que impediu a identificação da transação e, via de consequência, a baixa do débito.

Pois bem, compulsando os autos, vê-se que o reclamante efetuou o pagamento da fatura apontada na inicial no dia
06/10/2022
(id. no 170992177
).

Por outro lado, apesar da divergência no código de barras, constata-se que o pagamento foi devidamente computado, uma vez que o Banco reconheceu o valor da cobrança e o beneficiário, de modo que não houve qualquer prejuízo para a reclamada.

Ademais, esta Turma Recursal já manifestou acerca da matéria posta
sub judice
, exarando a seguinte decisão:

RECURSO INOMINADO – CORTE DE ENERGIA –
PAGAMENTO REALIZADO EM APLICATIVO DE BANCO - CÓDIGO DE BARRAS DO COMPROVANTE DIVERGE DO CÓDIGO DE BARRAS DA FATURA
– ERRO DE LEITURA DO APLICATIVO
– FATURA PRETÉRITA –
DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DO DANO MORAL –
FATURA RECONHECIDA COMO QUITADA
- REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O corte de energia feito em 13/03/2020, pela cobrança de fatura de devidamente paga através de aplicativo bancário, que errou na leitura do código e deixou a Reclamante com fatura de 07/2017 em aberto causando-lhe prejuízos, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral
,
de onde, apesar de não ter registrado o pagamento, não é possível o corte de faturas pretéritas
.

Assim, restando comprovado nestes autos o corte indevido por fatura vencida em 07/2017, o dano moral resta configurado.

Como consequência considerada paga a fatura em testilha.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(TJMT - Recurso Inominado No 1008967-33.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgado em 26/11/2020) (grifei)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ademais, embora a demandada assevere a inexistência de falha na prestação do serviço, esta não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No caso, restou demonstrado nos autos (ids. 170992178 e 170992183), que o reclamante efetuou novamente o pagamento da fatura de
setembro/2022
(
R$ 60,44),
além

da taxa de religação (
R$ 13,26)
, perfazendo a quantia de
R$ 73,70 (setenta e três reais e setenta centavos)
,
a qual deve ser ressarcida em dobro
, conforme prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC, totalizando assim, a repetição do indébito, já na forma dobrada, no importe de
R$ 147,40 (cento e quarenta e sete reais, quarenta centavos).

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ainda, tenho que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que procedeu a suspensão indevida do serviço de energia elétrica na residência do autor.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia
de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Ainda, condeno a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 147,40 (cento e quarenta e sete reais e quarenta centavos)
a título de
repetição do indébito
,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023